Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS CONFIGURADOS. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Diante a inexistência de condenação da parte nos consectários da sucumbência na origem, inaplicável o disposto no artigo 85, §11, do CPC, devendo ser integrado o acórdão para que seja excluída a fixação da verba honorária recursal em desfavor da apelante.
3. Embargos de Declaração providos.